Tribunal: TJES
Processo: 0001143-46.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001143-46.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL NEVES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001143-46.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL NEVES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE OBSERVADO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001143-46.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL NEVES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Consta na denúncia que, em 19 de janeiro de 2021, o apelante agindo em comum acordo e em comunhão de vontades com Ketyane da Cruz, dirigiram-se até o ponto de ônibus localizado próximo à agenda de atendimento da EDP (Escelsa) e Caixa Económica Federal, no Bairro Jardim Limoeiro, na Serra, subtraindo, mediante violência e grave ameaça, uma bolsa pequena contendo um aparelho celular “Xiaomi/MT8 Lite” e 04 cartões de crédito e uma bolsa contendo documentos pessoais e um aparelho celular “Samsung/Galaxy J5 Prime”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pelo crime previsto nos artigos 157, §2°, incisos II (duas vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

A defesa do recorrente pede a absolvição por insuficiência probatória, todavia, entendo que esta não merece prosperar pelos argumentos que passo a discorrer.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a prova da materialidade dos crimes encontra-se amplamente comprovada por meio dos boletins unificados às fls. 18/22; auto de apreensão, fls. 25; auto de restituição, fls. 27 e 28.

No que diz respeito à autoria, noto que não restou dúvidas, tendo em vista a prova oral produzida no bojo dos autos, evidenciadas pelos depoimentos prestados tanto na esfera policial, quanto em juízo (mídia de fl.104), razão pela qual passo a apreciá-las:

VÍTIMA THAIS RICARDO BORGES:

Reconheceu o apelante e a condenada Ketyane como autores do crime. Informou também que no dia dos fatos chegou ao ponto de ônibus e viram duas senhoras, o apelante, a condenada, que já estavam no local.
Ato contínuo, o apelante anunciou o assalto, afirmou que as vítimas deveriam entregar todos os bens e não deveriam reagir. A condenada gritava com as pessoas, enquanto o apelante pegava os pertences das vítimas. Assim, o apelante subtraiu a bolsa da vítima Thais e empregou violência ao subtrair a bolsa da segunda vítima, machucando-a. Em seguida, passou no local um carro da polícia civil e parou próximo ao apelante e a condenada, detendo-os.

VÍTIMA SANTILINA DA SILVA ABADE:
Informou que no dia dos fatos estavam no ponto de ônibus com outras duas pessoas. Em seguida, chegou um casal e se sentou ao lado da vítima, esperando o sinal fechar.
A vítima afirmou que assim que o sinal fechou, o casal anunciou o assalto, agrediu e atacou todas as pessoas que estavam no ponto de ônibus, subtraindo a bolsa de todas elas, tendo, inclusive, machucado a vítima Santilina ao subtrair sua bolsa. Ato contínuo, uma viatura da polícia civil parou no local dos fatos, logrando êxito em deter o apelante e a condenada.

Desta forma, ante a prova coletada sob o crivo do contraditório judicial (observância do artigo 155 do CPP), coerente e harmônica, especialmente no que tange à confissão do apelante e da condenada, mantenho a prolação do édito condenatório em desfavor do apelante ao delito tipificado no artigo 157, §2º
,
inciso

II (duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Firme em tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.